Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707310-51.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: ALCIUDE AYRES DA FONSECA AGRAVADOS: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA, BANCO PAN S.A DESPACHO ALCIUDE AYRES DA FONSECA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ademais, que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados e que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026